Tribunal: TJBA
Processo: 0503183-76.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503183-76.2017.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: M. V. F. D. J. e outros

Advogado(s)
:
JURACI SOUSA FALCAO JUNIOR

APELADO: CLINICA VIVER A VIDA DE ODONTOLOGIA E MEDICINA HOMECARE LTDA

Advogado(s)
:
AGENOR PEREIRA NERY JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA FALHA EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos materiais e morais decorrente de alegado erro em procedimento odontológico realizado em menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia cinge-se à verificação dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, notadamente o nexo causal entre a conduta da clínica ré e os alegados danos sofridos pela menor autora após procedimento odontológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A responsabilidade dos profissionais liberais da área de saúde é subjetiva, dependendo da verificação de culpa, conforme dispõe o art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 4 - O procedimento realizado consistiu em simples restauração dentária, sem uso de anestesia injetável, tendo sido ministrado apenas anti-histamínico (Hixizine) para acalmar a criança. 5 - A prova produzida demonstra que a menor chegou ao hospital em bom estado geral, consciente, com respiração normal e adequada oxigenação (99% de saturação), condições incompatíveis com a alegada parada respiratória. 6 - O nexo causal constitui elemento fundamental da responsabilidade civil, não restando demonstrado elo entre o procedimento odontológico realizado e as intercorrências posteriores.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.937.242/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20/11/2023; STJ, REsp 1.145.728/MG, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28/06/2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503183-76.2017.8.05.0141, em que figura como apelante
M. V. F. D. J. e outros
e como apelado
CLÍNICA VIVER A VIDA DE ODONTOLOGIA E MEDICINA HOMECARE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04